Tribunal: TJDFT
Processo: 0715624-39.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. EXCLUSÃO DA CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. READEQUAÇÃO DA PENA. REINCIDÊNCIA. AFASTAMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime na primeira fase da dosimetria; (ii) estabelecer se a condenação anterior do réu caracteriza reincidência ou maus antecedentes; (iii) determinar as frações a serem utilizadas na dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Afasta-se a culpabilidade quando fundamentada em condenações anteriores, sob pena de bis in idem, pois o histórico criminal do réu já é analisado nos antecedentes ou na reincidência.
4. A valoração negativa das circunstâncias do crime foi afastada, considerando que a quantidade mínima de entorpecentes apreendidos não justifica o agravamento da pena com base nesse fator isolado, conforme determina o artigo 42 da Lei no 11.343/2006 e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
5. A análise desfavorável das consequências do crime deve ser excluída, por configurar bis in idem, porquanto os efeitos do tráfico de entorpecentes na segurança pública são inerentes ao tipo penal.
6. A condenação definitiva que ultrapassar o período depurador não configura reincidência, nos termos do art. 64, I, do Código Penal.
7. Reconhecida a primariedade técnica e a ausência de provas de dedicação à atividade criminosa, é aplicável a causa de diminuição do tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, I, 64, I, 65, III, d, 49, §1o; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput, §4o, e 42.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 158, repercussão geral; STJ, AgRg no HC 826.802/SP, rel. Min. Jesuíno Rissato, 6a Turma, j. 11.12.2023, DJe 15.12.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.726.943/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 12.11.2024, DJe 19.11.2024; TJDFT, Acórdão 1932492, rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 10.10.2024, DJe 22.10.2024.